Tribunal: TJDFT
Processo: 0007263-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUNTADA. DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. EXCEPCIONALIDADE. FATOS NOVOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DEVOLUÇÃO. FRAUDE. VÍCIO. INEXIGIBILIDADE. CÁRTULA.
1. Incumbem às partes instruir os autos com os documentos que comprovem o direito alegado, sendo que o autor deve juntá-los com a inicial, quanto aos fatos constitutivos do seu direito e o réu, com a contestação, a respeito dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
2. Proferida sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados no juízo a quo, nos termos dos artigos 434, 435 e 493 do Código de Processo Civil.
3. Não se tratando de documento novo ou que comprovem fatos supervenientes à prolação da sentença, incabível a juntada de documentação em sede recursal pela parte apelada.
4. Em regra, o cheque constitui título de crédito não-casual (em decorrência de sua autonomia e abstração) e goza dos atributos de liquidez (inexistem dúvidas quanto ao seu objeto), certeza (não há dúvida quanto acerca de sua existência) e exigibilidade (quando não se levantam objeções sobre sua atualidade), sendo certo que, em tese, a simples apresentação basta para respaldar o pagamento do valor constante do título.
5. Embora seja regido por princípios próprios, como cartularidade, autonomia e abstração, enquanto não submetido à circulação, revela-se possível afastar sua exigibilidade, em função de circunstâncias inerentes à causa debendi, como vício ou fraude em sua emissão.
6. A devolução do cheque pelo motivo 35 (fraude na emissão) isenta o embargante/executado da responsabilidade do seu pagamento, o que afasta a exigibilidade da cártula e, em consequência, para a discussão sobre a dívida nela consignada.
7. Recurso conhecido e não provido.